Tribunal: TJDFT
Processo: 0710297-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710297-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELTON SOUZA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID15803062), interposto por DISTRITO FEDERAL, em face da decisão ID 59783387 do processo de origem, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0702176-84.2020.8.07.0018, determinou o que segue: Trata-se de mandado de segurança impetrado por ELTON SOUZA DA SILVA em desfavor do DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL, CEL. RENATO DE SOUZA BRANDÃO. Sustenta, em síntese, que: (...) III) recebeu a notificação 07/2020, no dia 11/02/2020, para optar por um dos dois cargos públicos ou, caso o acúmulo seja legal, anexar comprovação e justificativa ao processo SEI 00053-000010930/2018-48; (...) (...) Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar à autoridade impetrada a suspensão do ato administrativo que determinou ao impetrante optar entre um dos cargos públicos por ele ocupados, mantendo-o no pleno exercício das funções atualmente desempenhadas, ou seja, tanto na função de 3o SGT do CBMDF, como na função de Técnico em Enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do DF, até o julgamento do mérito do presente mandado de segurança. (...) 4 _ DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA E POR OFICIAL DE JUSTIÇA. (grifos nossos) Em suas razões recursais, o Distrito Federal argumenta que: 1) Foi instaurado processo administrativo de acumulação ilegal de cargos onde se exigiu a opção por um dos cargos pelo servidor Elton Souza da Silva, posto que não ingressou na corporação CBMDF para o quadro de oficiais, área de saúde, mas para o quadro de praças, nos termos da Constituição e legislação de regência; 2) o Juízo de primeiro grau deferiu liminar para suspender processo de acumulação ilegal de cargos públicos; 3) o Magistrado fundamentou o deferimento da liminar em declaração administrativa equivocada de setor da CBMDF; 4) a Assessoria Jurídica do CBDF esclarece que o demandante foi nomeado para a função de auditor, houve confusão entre os termos função com cargo público, o caso em lide se trata de acumulação de cargos públicos e não de acumulação de função. Assim, foi utilizada a função auditor para tentar legalizar o acúmulo de um cargo de bombeiro combatente com técnico de enfermagem na Secretaria de Saúde do DF; 5) o Impetrante precisaria provar a investidura em cargo militar da área de saúde, assim como exercício de funções regulares na área de Saúde na Corporação, o que tentou fazê-lo um simples Memorando da Corporação, 20/2020; 6) ingressou no quadro de praças e os profissionais da área de saúde do CBMDF pertencem ao quadro de oficiais; 7) o exercício de funções de Saúde na CBMDF demandaria dilação probatória, o que não se admite no estreito rito do mandado de segurança, razão pela qual deve ser extinto sem julgamento do mérito; 8) o Agravado afirmou que é Segundo Sargento do CBMDF, tendo ingressado em 14.08.2000, assim como também está investido em cargo civil no Distrito Federal, Técnico de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, este último desde 22.06.2016; 9) o Impetrante, ora Agravado, ao contrário do deduz na inicial, teceu inverdades sobre sua investidura e atribuições na Corporação CBMDF, ingressou no CBMDF no Quadro QBMG-1, em 14.08.2000, como soldado Bombeiro Militar de segunda classe, Qualificado como Bombeiro Militar Geral Operacional; 10) para a concessão da liminar o magistrado de primeiro grau não atendeu, em sua decisão, aos pressupostos da urgência e da plausibilidade do direito invocado; 11) A plausibilidade do direito inexistiu já que o candidato o agravado jamais integrou quadro de oficiais da área de saúde do CBMDF, muito menos exerce funções da área de saúde; 12) há ilegalidade na liminar deferida, por ausência de seus pressupostos, razão pela qual deve ser sobrestada a produção dos seus efeitos. Pede a concessão de efeito suspensivo para tornar sem efeito a liminar deferida, em razão da sua ilegalidade, tendo em vista a ausência de pressupostos para o respectivo deferimento. No mérito, pede a confirmação da liminar e o consequente provimento do recurso com a manutenção do status quo do agravado no sentido da continuidade do Processo de Acumulação ilegal de cargos devendo, para tanto, fazer a opção por um dos cargos. É o relatório. DO CABIMENTO Verifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 7°, §1° da Lei n° 12.016/2009 e art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do, CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, consistente em tornar sem efeito a decisão agravada, em razão da sua ilegalidade ao conceder liminar em favor do Agravado, dada a ausência de requisitos para o seu deferimento. Vale destacar que para concessão de liminar em mandado de segurança, é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano, nos termos do Art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09. Ambos devem existir sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles, não sendo possível, de resto, avançar no exame do mérito da questão. Confira-se: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Expostas essas premissas, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente, ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Esses requisitos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Na hipótese dos autos, meras alegações de que a paciente agravada não possui cobertura do plano de saúde para tratamento domiciliar - Home Care, sem a mínima demonstração documental, aliada à informação de que o recorrente já vinha prestando o serviço e o interrompeu sem qualquer justificativa, não autoriza a concessão de efeito suspensivo vindicado a fim de suspender a decisão proferida na origem, a qual concedera a tutela de urgência para determinar ao agravante o restabelecimento do tratamento à paciente, à vista dos requisitos constantes do art. 300 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 2. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige o preenchimento de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como dispõe o parágrafo único do Art. 995 do CPC. 3. No caso, não se vislumbra tanto a probabilidade do direito invocado, assim como não há risco de dano. (...) (Acórdão n.1155095, 07158860220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão. Isso porque, no exame do pedido liminar, em momento de cognição sumária, o Juízo a quo destacou o que segue: (...) No caso em apreço, a parte autora juntou aos autos cópia do Diário Oficial do Distrito Federal, do dia 19 de setembro de 2019, com publicação do resultado das apurações feitas na ordem de serviço 593, que declarou lícita a acumulação pela parte autora dos cargos de técnico de enfermagem/SES/DF e enfermeiro auditor de contas hospitalares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, ID 59741862, fls. 8. Juntou também declaração do Major Pereira Araújo, datada de 04/03/2020, nos seguintes termos: 'declaramos que o 3o SGT QBMG-1 Elton Souza da Silva, matrícula 1406182 lotado nesta Diretoria, exerce função exclusiva de profissional de saúde, conforme tornou público o Boletim Geral no 159, de 22 de agosto de 2013. Faz analise e Auditoria de consultas médicas, analise e auditoria de exames radiológicos, exames laboratoriais e por último a conferencia administrava e soma das contas auditadas pelos oficiais, verificando inconsistências nas cobranças dentro dos objetivos previamente estipulados pela Diretoria de Saúde do CBMDF, cumprindo os padrões de qualidade e legislação vigente. O militar possui curso Superior em Enfermagem, Especialização na área de Auditoria Hospital e registro em seu conselho de classe 207.072 – Enf." Dessa forma, em uma primeira análise, a probabilidade do direito se apresenta de forma satisfatória. Com efeito, os documentos apresentados pela parte autora indicam que ela exerce dois cargos privativos da área de saúde, respeitando todos os requisitos legais, inclusive a carga horária máxima prevista na legislação. Por outro lado, em Juízo de cognição sumária, verifica-se perigo concreto de perecimento do direito. Com efeito, após o esgotamento do prazo, há risco de exoneração de um dos cargos, o que impediria a obtenção do resultado útil do processo, na eventualidade de haver um julgamento de procedência ao ser apreciado o mérito. Assim, verifica-se a necessidade de acautelar o direito da parte impetrante até o julgamento do mérito, sob pena de perecimento. (...) Em suas razões recursais, o Distrito Federal não nega a existência da declaração ID 59741862, fl. 39, do processo de origem, subscrita pelo Major Pereira Araújo e datada de 04/03/2020. As alegações de equívoco nos termos utilizados na declaração, conforme razões recursais, são matérias de defesa em mandado de segurança e que não foram submetidas ao exame do Juízo a quo no momento da apreciação do pedido liminar. Desse modo, não há ilegalidade na decisão que extraiu a probabilidade do direito do Impetrante, ora Agravado, de documento expedido pelo próprio Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e que ratifica as alegações contidas na inicial, além de afirmar, expressamente, que o Impetrante, ora Agravado, exerce função exclusiva de profissional de saúde. Com isso, ao menos nesse Juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, a fim de tornar sem efeito a decisão agravada, pois não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão agravada. A apreciação de outros elementos e alegações, apresentadas pelo Impetrado e pelo Distrito Federal, deverão ser examinadas em cognição verticalizada pelo Juízo a quo quando do exame de mérito do mandado de segurança. Quanto ao segundo requisito, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a parte Agravante não apresenta qualquer argumento, nem demonstra, por qualquer meio, que sofrerá lesão grave e de difícil reparação. Sendo assim, entendo que o Agravante deixou de demonstrar a presença do segundo requisito necessário para a concessão do efeito suspensivo, o que inviabiliza a intervenção judicial. Por essa razão, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de maio de 2020 17:03:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador